Tribunal: TJSP
Processo: 1000365-92.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE.
I.Caso em exame
1. O acórdão original desta Câmara negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido formulado em embargos à execução fiscal, de maneira a reconhecer a ilegitimidade passiva do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE.
I.Caso em exame
1. O acórdão original desta Câmara negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido formulado em embargos à execução fiscal, de maneira a reconhecer a ilegitimidade passiva do credor fiduciário para responder pelo IPVA, apenas no tocante às CDAs correspondentes a fato gerador que tenha ocorrido após a baixa no Sistema Nacional de Gravames (SNG). Interposto recurso especial e recurso extraordinário, os autos foram restituídos para realização de juízo de conformidade em relação aos Temas no 1.062 e 1.153 do Supremo Tribunal Federal (STF), por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão original desta Câmara está em conformidade com as teses dos Temas no 1.062 e 1.153 do STF.
III. Razões de decidir
3. No julgamento do paradigma do Tema no 1.153, o STF decidiu que "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem". Modulação para conceder eficácia prospectiva ao julgado, mas com ressalva à aplicabilidade imediata às demandas em curso na data da publicação da ata de julgamento do paradigma.
4. Ausente notícia de que o fato gerador de alguma das obrigações em comento teria ocorrido no intervalo compreendido entre eventual consolidação da propriedade plena em favor da instituição financeira e a subsequente alienação do veículo, o pedido inicial deve ser acolhido por inteiro, reconhecida a impossibilidade de responsabilizar o credor fiduciário pelo IPVA.
5. Modificação do acórdão original desta Câmara, em juízo de conformidade, para adequar o aresto ao Tema no 1.153 do STF, de modo a julgar os pedidos formulados nos embargos integralmente procedentes e extinguir a execução fiscal.
6. A seu turno, o Tema no 1.062 do STF diz respeito aos juros de mora, objeto do pedido subsidiário, que restou prejudicado diante da extinção da execução fiscal.
IV. Dispositivo
7. Juízo de conformidade realizado, com modificação do acórdão, para dar provimento ao recurso do embargante e negar provimento ao recurso do embargado.
Legislação citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §3o, art. 1.040, II.
Jurisprudência citada:
STF, RE no 1.355.870-MG, Tema no 1.153.
TJSP, Apelação Cível 1000579-83.2023.8.26.0014, Rel. Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, julgado em 16/10/2025.
TJSP, Apelação Cível 1001012-53.2024.8.26.0014, Rel. Marcelo Berthe, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 19/11/2025.